Tribunal: TJPA
Processo: 0811275-86.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811275-86.2018.8.14.0301

APELANTE: ANDREIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
PENSÃO POR MORTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVADA JUDICIALMENTE. IGEPREV. POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Os embargos declaratórios não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, isto é, os embargos de declaração não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas tão somente integrativo ou aclaratório do julgado.

2.

Impossibilidade de reanálise/rediscussão da matéria decidida, via embargos de declaração, no que diz respeito à existência de omissão a ser corrigida.

3.

A condição de companheira do falecido, porquanto traz aos autos: sentença de declaração de união estável (id. 3832184 - Pág. 1/2), declaração de união estável (id. 3832187 - Pág. 2), declaração de convivência (id. 3832187 - Pág. 3), termo de acordo entre a apelada e as duas filhas do de cujus (id. 3832187 - Pág. 10), estudo social para processo de adoção promovida pelo falecido para adotar as duas filhas biológicas da apelada (id. 3832187 - Pág. 7), comprovação de residência em comum (id. 3832187 - Pág. 9/14) e consentimento de guarda (id. 3832188 - Pág. 6).

4.

Cumprindo a recorrida com o art. 1.723 do CC c/c art. 693 e art. 373, I ambos do CPC, não há que se falar em ineficácia da sentença, tampouco a necessidade do IGEPREV em figurar no polo passivo da ação declaratória, já que comprovou ter mantido união estável com o ex-servidor através de sentença transitada em julgado em 18/03/2016, conforme consulta ao sistema LIBRA.

5.

Após anos de contribuição do ex-servidor para a previdência estadual, sem que este comprove ter repassado os valores ao INSS, não cabe a negativa de pagamento da pensão por morte para a companheira do falecido, uma vez que para a aquisição de tal direito, basta a comprovação da união estável.

6.

Às regras previdenciárias a serem aplicadas, ao caso recairá o entendimento da Repercussão Geral através do Tema nº. 396 (RE nº. 603.580), qual seja, a lei da época do óbito é que regerá a relação (
tempus regit actum)
.

7.

Quanto aos juros e correção monetária a serem aplicados às parcelas devidas desde o óbito do ex-servidor, recairá o entendimento do Recurso Repetitivo, Tema 905 (REsp nº. 1495146 / MG), o qual definiu o INPC para fins de correção monetária e o art. 1º-F da Lei 9.494/97, para os juros de mora.

8.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 1º/11/2021 até 08/11/2021

Belém, 08 de novembro de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº: 0811275-86.2018.8.14.0301.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.

COMARCA: BELÉM.

APELADO:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
.

PROCURADOR AUTÁRQUICO
:
VAGNER ANDREI TEIXEIRA LIMA
.

EMBARGADA: ANDREIA DE FÁTIMA FERREIRA DOS SANTOS
.

ADVOGADO: SÓCRATES ALEIXO SILVA- OAB/PA– 20930.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
LEILA MARIA MARQUES DE MORAES
.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como embargante o
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
e embargada
ANDREIA DE FÁTIMA FERREIRA DOS SANTOS
.

Originalmente, a controvérsia diz respeito
ao direito da embargante em receber a pensão por morte deixada por seu companheiro
Sr. CASEMIRO SOARES DE ALMEIDA
.

Negado provimento ao recurso, busca a parte recorrente corrigir suposta omissão no Acórdão de id.
6272073 - Pág. 1/8
, cuja ementa é a seguinte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVADA JUDICIALMENTE. IGEPREV. POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº. 396.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 905. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A apelada comprovou a condição de companheira do falecido, porquanto traz aos autos: sentença de declaração de união estável (id. 3832184 - Pág. 1/2), declaração de união estável (id. 3832187 - Pág. 2), declaração de convivência (id. 3832187 - Pág. 3), termo de acordo entre a apelada e as duas filhas do de cujus (id. 3832187 - Pág. 10), estudo social para processo de adoção promovida pelo falecido para adotar as duas filhas biológicas da apelada (id. 3832187 - Pág. 7), comprovação de residência em comum (id. 3832187 - Pág. 9/14) e consentimento de guarda (id. 3832188 - Pág. 6).

2.

Cumprindo a recorrida com o art. 1.723 do CC c/c art. 693 e art. 373, I ambos do CPC, não há que se falar em ineficácia da sentença, tampouco a necessidade do IGEPREV em figurar no polo passivo da ação declaratória, já que comprovou ter mantido união estável com o ex-servidor através de sentença transitada em julgado em 18/03/2016, conforme consulta ao sistema LIBRA.

3.

Após anos de contribuição do ex-servidor para a previdência estadual, sem que este comprove ter repassado os valores ao INSS, não cabe a negativa de pagamento da pensão por morte para a companheira do falecido, uma vez que para a aquisição de tal direito, basta a comprovação da união estável.

4.

Às regras previdenciárias a serem aplicadas, ao caso recairá o entendimento da Repercussão Geral através do Tema nº. 396 (RE nº. 603.580), qual seja, a lei da época do óbito é que regerá a relação (
tempus regit actum)
.

5.

Quanto aos juros e correção monetária a serem aplicados às parcelas devidas desde o óbito do ex-servidor, recairá o entendimento do Recurso Repetitivo, Tema 905 (REsp nº. 1495146 / MG), o qual definiu o INPC para fins de correção monetária e o art. 1º-F da Lei 9.494/97, para os juros de mora.

6.

Recurso conhecido e não provido.

Inconformado, o embargante aponta suposta omissão ao afirmar que não houve posicionamento quanto à obrigação do IGEPREV de participar da ação de declaração de União Estável, assim garantindo a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal.

Assevera que a sentença não tem validade, uma vez que não ocorreu a sua citação, o que seria indispensável ocupar o polo passivo da lide.

Ao final, o embargante pede o conhecimento e o provimento do recurso.

Intimada, a embargante requereu a manutenção do Acórdão atacado, em consequência, o não provimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Dispõe o art. 1.022, que os embargos de declaração serão cabíveis quando ocorrer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado. Como se depreende do texto do referido dispositivo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como é cediço nesta Corte, os embargos declaratórios não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, isto é, os embargos de declaração não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas tão somente integrativo ou aclaratório do julgado.

No ensejo, reafirmo a impossibilidade de reanálise/rediscussão da matéria decidida, via embargos de declaração, no que diz respeito à existência de omissão a ser corrigida.

Mesmo diante dos argumentos apresentados,
nos termos da lei, a companheira figura entre os dependentes de primeira classe, sendo assim, presumida a dependência. Como pode se conferir do art. 6º e art. 25 da Lei Complementar Estadual nº 39/02,
in verbis
:

Art. 6º
Consideram-se dependentes
dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge,
a companheira
ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

V - os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

VI - o enteado, menor de dezoito anos, desde que comprovadamente esteja sob a dependência econômica do segurado, não seja credor de alimentos, nem receba outro benefício de natureza previdenciária em nível federal, estadual ou municipal; (NR LC49/2005)

VII - o menor tutelado, desde que comprovadamente resida com o segurado e deste dependa economicamente, não sendo ainda credor de alimentos e nem possua renda para o próprio sustento, inclusive de seus genitores ou decorrente da percepção de outro beneficio previdenciário pago pelos cofres públicos.

§1º A existência de dependentes das classes I a III, VI e VII enumeradas neste artigo exclui do direito ao benefício os definidos no inciso V. (NR LC51/2006)

§ 2º
Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum.

§ 3º Não será computado o tempo de coabitação simultânea, mesmo em teto distintos, entre o segurado e mais de uma pessoa.

§ 4º É vedada a inscrição de pessoas designadas e para a qual não haja previsão específica na presente Lei.

[...]

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

[...]

Art. 25.
A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar. (NR LC 51/2006).

No caso,
a embargada comprovou a condição de companheira do falecido, porquanto traz aos autos: sentença de declaração de união estável (id. 3832184 - Pág. 1/2), declaração de união estável (id. 3832187 - Pág. 2), declaração de convivência (id. 3832187 - Pág. 3), termo de acordo entre a apelada e as duas filhas do de cujus (id. 3832187 - Pág. 10), estudo social para processo de adoção promovida pelo falecido para adotar as duas filhas biológicas da apelada (id. 3832187 - Pág. 7), comprovação de residência em comum (id. 3832187 - Pág. 9/14) e consentimento de guarda (id. 3832188 - Pág. 6).

Cumprindo a recorrida com o art. 1.723 do CC c/c art. 693 e art. 373, I ambos do CPC, não há que se falar em ineficácia da sentença, tampouco a necessidade do IGEPREV em figurar no polo passivo da ação declaratória, já que comprovou ter mantido união estável com o ex-servidor através de sentença transitada em julgado em 18/03/2016, conforme consulta ao sistema LIBRA.

Com efeito,
após anos de contribuição do ex-servidor para a previdência estadual, sem que este comprove ter repassado os valores ao INSS, não cabe a negativa de pagamento da pensão por morte para a companheira do falecido, uma vez que para a aquisição de tal direito, basta a comprovação da união estável.
No mesmo sentido a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. PENSÃO POR MORTE. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À COMPANHEIRA DO FALECIDO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DESTA CORTE.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 ao julgamento do Agravo Interno.

II -
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado segundo o qual a existência de união estável faz presumir à companheira sua dependência econômica quanto ao falecido, legitimando-a à percepção de pensão por morte.

III - As Agravantes não apresentam, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1274738/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 19/12/2016)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO JUDICIAL UNIÃO ESTÁVEL EM AÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. DESNECESSIDADE DO IGEPREV COMO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. EFICÁCIA DECLARATÓRIA DA SENTENÇA. EFEITO VINCULANTE. INCLUSÃO DA EX-COMPANHEIRA COMO BENEFICIÁRIA DA PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- Os efeitos da sentença que reconheceu a existência de união estável entre o ex-servidor e a apelada sujeitam o IGEPREV, ainda que não este não tenha figurado no feito como litisconsorte passivo necessário.

II- Apesar da sentença fazer coisa julgada entre as partes as quais é dada, ela produz efeitos perante todos, independentemente de ter participado ou não da relação jurídica.

III- Restando comprovada a união estável, desnecessária se faz a comprovação da dependência econômica.

IV- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

(1251824, 1251824, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-12-17, Publicado em 2018-12-19)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA/ APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL CONFIGURADA. COMPROVAÇÃO DE COABITAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. DEMONSTRADA CONSTITUIÇÃO FAMILIAR E CONTINUIDADE DA UNIÃO. RECONHECIMENTO AO DIREITO À PENSÃO POR MORTE. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1?
Devidamente comprovada a condição da autora de companheira do servidor falecido, faz jus ao recebimento do benefício de pensão por morte.

2 ? A ausência da juntada de documentos que comprovem a coabitação não configura elemento impeditivo para o reconhecimento da união estável a fim de conceder o benefício previdenciário, eis que demonstrado o affectio societatis familiar, com filho fruto do relacionamento nascido em 1987, bem como com a continuidade da união até a época do óbito do ex-segurado, constando a condição de companheira/dependente econômica da autora nas declarações de Imposto de Renda do falecido dos três anos consecutivos anteriores à sua morte em 2009. Precedentes do STJ e do TJPA.

3 ? A comprovação da união estável para fins previdenciários não se limita à ação judicial declaratória ou ao contrato firmado em cartório, eis que ?Em nenhum momento a legislação previdenciária impôs restrições à comprovação da união estável entre o homem e a mulher

mediante início de prova material; pelo contrário, deixou ao arbítrio do julgador a análise de todas as provas legais que pudessem formar a sua convicção acerca da existência da vida em comum entre os companheiros? (REsp 1804381/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 01/07/2019).

4 ? Apelo conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária para alterar os consectários legais aos julgamentos vinculantes proferidos pelo STF e STJ.

(2019.05003267-86, 210.340, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-04)

Em relação
às regras previdenciárias a serem aplicadas, ao caso recairá o entendimento da
Repercussão Geral através do Tema nº. 396
(RE nº. 603.580), qual seja, a lei da época do óbito é que regerá a relação (
tempus regit actum)
.
Vejamos:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. I –
O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.
II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.

(RE 603580, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015)

Entendimento contemplando pela sentença, portanto, não merecendo reparo.

Quanto
aos juros e correção monetária
a serem aplicados às parcelas devidas desde o óbito do ex-servidor, recairá o entendimento do
Recurso Repetitivo, Tema 905
(REsp nº. 1495146 / MG), o qual definiu o INPC para fins de correção monetária e o art. 1º-F da Lei 9.494/97, para os juros de mora.

In verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

(...)

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
(art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Ante ao exposto, diante da ausência de contradição, omissão ou obscuridade no Acórdão de
Acórdão de id.
6272073 - Pág. 1/8
,
CONHEÇO
E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do art. 1.022 do CPC, inclusive para efeito de prequestionamento.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

Belém, 18/11/2021